Tribunal: STF
Processo: ARE 1436741
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Doc. 17):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. PROFESSOR. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. PRELIMINAR: JUSTIÇA GRATUITA. ART. 99, §3º, CPC/15. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. ELEMENTOS CARREADOS AOS AUTOS EVIDENCIAM TAL CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. BENEFÍCIO, CONTUDO, QUE SE DÁ COM EFEITOS EX NUNC. MÉRITO: APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSOR. ART. 40, §5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REDUÇÃO ETÁRIA. ART. 3º DA EC 47/05. INAPLICABILIDADE. ATUAÇÃO SOB O REGIME CELETISTA. INGRESSO COMO SERVIDORA PÚBLICA APENAS NO ANO DE 2003. ADEMAIS, AUTORA QUE NÃO COMPROVOU O ALEGADO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 20), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, TANIA MARA TIVIROLI BRITO alega que o acórdão recorrido violou os arts. 2º e 3º da EC 47/2005; 6º e 7º da EC 41/2003 e os arts. 40, § 5º, a CF/1988, alegando que diversamente do apontado pelo acórdão recorrido, preencheu os requisitos necessários à concessão de aposentadoria especial com proventos integrais.



    Nessa linha, afirma que ingressou no serviço público, na atividade de professora desde 04/03/1991 até 31/12/1991; 17/02/1992 à 31/12/1993; de 01/01/1994 à 31/01/1996; de 26/02/1996 à 31/12/1996; por fim de 17/02/1997 até atualmente, somente para o Estado do Paraná. O que ocorreu em 01/12/2003 foi apenas uma alteração de regimes de contribuição, onde a Recorrente passou a contribuir para Paranaprevidência (regime próprio dos servidores do Estado) após a criação do referido Instituto de Previdência, e deixou de contribuir para o INSS. Sendo assim Excelência, o período de contribuição anteriormente vertido ao INSS não pode ser simplesmente desconsiderado (Doc. 20, fl. 9).



    Alega que a ausência de Certidão de Tempo de Contribuição - CTC INSS não pode ser óbice à concessão do benefício, visto que o tempo de serviço público de professora já havia sido inclusive averbado junto ao regime atual da servidora através certidão juntada à época da averbação – ou seja, o Estado e seu Instituto de Previdência (Recorridos), já reconhecem o período, não sendo ponto controvertido.  (Doc. 20, fl. 9).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aplicando a Súmula 279 do STF (Doc. 24).



    No Agravo (Doc. 27), a parte refuta a incidência do referido óbice sumular, pois não pretende o reexame de provas.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 20, fls. 4-5):



    “3.2.1. Da Repercussão Geral 



    Inicialmente, é importante esclarecer que o Acórdão ora recorrido decide em total desacordo com a jurisprudência consolidada do E. Supremo Tribunal Federal (STF) que já decidiu em caso idêntico ao pedido da Recorrente, que tramitava sob o regime de repercussão geral. É o caso do entendimento exarado no acórdão prolatado no Recurso Extraordinário com Agravo n° 1.312.631 – PR. 



    Por força do § 3º acrescentado ao artigo 102, III, da CF/88 pela EC nº 45/04, a Recorrente demonstra, neste capítulo preliminar e autônomo, que há repercussão geral nas questões constitucionais discutidas no presente caso, apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal. 



    De acordo com o § 1º do art. 1.035 do CPC/15: “Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 



    Assim, a preliminar de Repercussão Geral é um instrumento processual inserido na Constituição Federal de 1988, por meio da Emenda Constitucional 45, de modo a possibilitar que o Supremo Tribunal Federal selecione os Recursos Extraordinários que irá analisar, de acordo com critérios de relevância jurídica, política, social e/ou econômica. O uso desse filtro recursal resulta numa diminuição do número de processos encaminhados à Suprema Corte. 



    Uma vez constatada a existência de repercussão geral, o STF analisa o mérito da questão e a decisão proveniente dessa análise será aplicada posteriormente pelas instâncias inferiores, em casos idênticos. 



    In casu, existem questões relevantes do ponto de vista (social, jurídico e econômico) que ultrapassam os interesses subjetivos da causa, e o r. acórdão não respeitou a prévia análise de mérito já definida e a sedimentação jurisprudencial dada pelo E.STF aos casos como dos autos.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que a recorrente, não obstante tenha ultrapassado o tempo mínimo de contribuição, ainda não havia cumprido o requisito etário para fins de aposentadoria, já que na data do requerimento contava com apenas 48 anos de idade. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 17, fls. 8-9):



    “Sendo professora do gênero feminino, terá esta direito à aposentadoria especial quanto tiver alcançado a idade mínima de 50 (cinquenta) anos de idade e 25 (vinte e cinco) anos de contribuição. 



    Como bem pontuado pela i. representante do Ministério Público do Estado do Paraná, o fato de a autora ter atuado como professora enquanto celetista por determinado tempo não obsta, a priori, a aplicação da regra contida no art. 40, §5º da Constituição Federal. 



    Afinal, não há exigência, lá, para que a atividade de magistério tenha sido integralmente exercida como servidor público efetivo. 



    In casu, contudo, muito embora já tivesse ultrapassado o tempo mínimo de contribuição exigido, a autora ainda não tinha 50 (cinquenta) anos de idade), mas 48 (quarenta e oito). E é aqui que a demanda encontra seu naufrágio.



    [...]



    Ocorre que, in casu, a autora não faz jus a esta regra e a sua consequente possibilidade de redução. Isso porque esta somente se aplica àqueles que ingressaram no serviço público, em cargo efetivo, até 16 de dezembro de 1998, conforme se extrai do caput. 



    A autora, contudo, somente foi admitida como servidora pública em 01/12/2003, conforme documento de mov. 1.6. Até aquele momento a requerente laborava como celetista, categoria esta distinta da do servidor público efetivo. 



    Muito embora a autora alegue que houve apenas uma alteração na forma de contribuição previdenciária – do RGPS para o RPPS – os documentos juntados ao feito, em especial a carteira de trabalho e o dossiê histórico-funcional, demonstram que a autora, até o ano de 2003, laborava sob o regime celetista. 



    Desse modo, não tendo a autora ingressado no serviço público efetivo até 16 de dezembro de 1998, não faz jus à regra contida no art. 3º da EC nº 47/05”. 



    Verifica-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MAGISTÉRIO. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.397.647-, Rel. Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno DJe de 28/3/2023)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Aposentadoria especial de professor. Requisitos para a obtenção do direito ao regime próprio. Não aquisição. 3. Reexame de fatos e provas e análise da legislação infraconstitucional correlata. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.370.135-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 24/06/2022)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 



    1. O Juízo de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto, concluiu que a recorrente não cumpriu os requisitos para concessão de aposentadoria especial. Assim, para decidir de modo contrário ao entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário analisar o conteúdo probatório dos autos, bem como a legislação local que rege a matéria, providências vedadas nesta sede recursal em face dos óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280 (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário), desta CORTE.



    2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.357.522-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/4/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente